Tribunal: STF
Processo: Rcl 48473
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Anápolis, no Processo nº 1004172-35.2021.4.01.3502, que, ao indeferir liminarmente o pedido de substituição da TR por outro índice de correção do FGTS, teria desrespeitado a decisão proferida na ADI 5.090, da relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Alega-se que apesar da existência de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090, o qual determinou a suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a eficácia do artigo 1º do Decreto nº 16.282/1994, o juízo reclamado deu andamento ao processo. 
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante decisão retro mencionada. 
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    De início, consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo juízo reclamado descumpre decisão proferida na ADI 5.090.
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que, não obstante o e. Ministro Roberto Barroso tenha determinado a suspensão dos processos em todo território nacional, o juízo de origem sentenciou nos autos (eDOC 5): 
    “Trata-se de ação em a parte autora objetiva obter, judicialmente, a alteração do índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Defende, em suma, que a Taxa Referencial - TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador.
    Decido. A tese defendida pela parte autora na presente demanda é a de que a Taxa Referencial – TR não remunera adequadamente os depósitos do FGTS.
    Essa questão foi decidida pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Com efeito, no julgamento do REsp n.° 1.614.874/SC, a 1ª Seção do STJ, no dia 11/04/2018, firmou entendimento de que a Taxa Referencial – TR deve incidir sobre os depósitos de FGTS, por força de lei.
    Na visão da Corte Cidadã, o FGTS não tem natureza contratual. Logo, o índice de correção a ser aplicado deriva da lei, e não da vontade das partes. Justamente por isso, não pode o Poder Judiciário alterá-lo
    […]
     Não há razão para discordar da conclusão exarada pela 1ª Seção do STJ. O caso em comento se amolda perfeitamente ao precedente acima indicado. Em outra palavras, a ratio decidendi do referido julgado tem aplicação integral ao presente feito, não havendo motivo justificável para que este Juízo caminhe na contramão de uma jurisprudência já firmada por um Tribunal Superior.
    Os argumentos tecidos pela parte autora em suas manifestações apenas retratam inconformismo com a tese abraçada pelo STJ. Não há, deveras, nenhum tipo de contra-argumentação no sentido de distinguir o presente caso do citado precedente, ou de convencer o Juízo de que, por algum fato superveniente, o entendimento adotado pelo STJ estaria superado.
    Neste contexto, a aplicação da jurisprudência dominante é medida prudente e necessária, com vistas a racionalizar os processos que tratam sobre a matéria, evitando a interposição de recursos desnecessários e reduzindo, ao mesmo tempo, a insegurança jurídica pela prolação de sentença em sentido diametralmente oposto ao entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores.
    Ante o exposto, nos termos do art. 332, II, do CPC, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).”
    Entendo, contudo, pela necessidade de privilegiar a determinação do já citado relator e garantir a autoridade de sua decisão, que, ao determinar a suspensão nacional dos processos em trâmite, observou: 
    “24. O requerente informa que há vários processos, inclusive ações rescisórias e processos de execução, envolvendo a aplicação do ato impugnado. Diante disso, pede a suspensão de todos os processos judiciais em que esteja em questão a aplicação do art. 1º do Decreto nº 16.282/1994, do Estado do Amazonas, inclusive aqueles que estejam em fase de execução. Sobre essa possibilidade, é preciso um esclarecimento. 
    25. A ação direta de inconstitucionalidade, por constituir processo objetivo de fiscalização de constitucionalidade, não se destina à resolução de situações concretas. No entanto, como todas as leis se destinam a produzir consequências no mundo real, não pode ser indiferente ao intérprete situação excepcional e grave que envolva a aplicação do ato impugnado. É esta a hipótese aqui. Está-se diante de decisão judicial potencialmente capaz de gerar situação irreversível, além de afetar o direito fundamental de liberdade.
    26. A Lei nº 9.882, de 03.12.1999, que disciplina a arguição de descumprimento de preceito fundamental, prevê, em seu art. 5º, a possibilidade de concessão de medida liminar para a suspensão do andamento de processo ou dos efeitos de decisões judiciais (§ 3º), inclusive monocraticamente, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave (§ 1º). Da mesma forma, a Lei nº 9.868, de 10.11.1999, contempla, em relação à ação declaratória de constitucionalidade, a suspensão do julgamento de processos que envolvam a aplicação da lei questionada (art. 21).
    27. Não existe, é bem de ver, previsão idêntica no tocante à ação direta de inconstitucionalidade. Porém, o Supremo Tribunal Federal tem evoluído, ao longo do tempo, para tratar as ações diretas como uma unidade conceitual. Existe, na verdade, um gênero, que é a ação constitucional, que comporta variações de espécies, em razão de seus requisitos e do seu objeto. Tais ações, no entanto, sujeitam-se a uma disciplina uniforme, no que couber. Por esta razão, afigura-se perfeitamente possível a aplicação analógica da possibilidade de concessão de medida cautelar suspensiva de ações em ação direta de inconstitucionalidade. Não fora por esta razão, a providência estaria legitimada pelo poder geral de cautela do juiz.
    28. Deve-se observar, ademais, que mesmo no controle incidental de constitucionalidade, o relator da causa no Supremo Tribunal Federal pode determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria discutida em regime de repercussão geral, conforme previsto no art. 328, in fine, do RI/STF. Não há razão para que o mesmo não possa valer para o controle concentrado.
    29. Aliás, existem precedentes do Tribunal nessa linha, como ilustram as ADI 4.627 e 5.298, de relatoria do Min. Luiz Fux. Em 2015, esta Corte referendou decisão por mim proferida nos autos da ADI 5.365, por meio da qual, em caráter excepcional, determinei a suspensão do andamento de todos os processos em que se discutia a constitucionalidade de lei do Estado da Paraíba, e os efeitos das decisões judiciais neles proferidas, até o julgamento definitivo daquela ação direta de inconstitucionalidade.
    V – CONCLUSÃO
    30. Diante do exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão da eficácia do art. 1º do Decreto nº 16.282/1994, do Estado do Amazonas, bem como a suspensão de todos os processos judiciais que envolvam a aplicação deste ato normativo, inclusive os que estejam em fase de execução, até o julgamento final da presente ação.”
    Diante do exposto, julgo parcialmente procedente à reclamação para determinar a suspensão da ação nº 1004172-35.2021.4.01.3502, até nova decisão nos autos do processo paradigma. 
    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente